Tribunal: TJSP
Processo: 1001604-44.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência - Apelo do réu - Descontos indevidos em conta bancária de titularidade do autor, a título de contrato de consórcio e de seguro – Ausência de provas das contratações – Não comprovada também a alegação do apelante de que o estorno dos valores, realizado somente um ano depois dos descontos indevidos, teria se dado por solicitação

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência - Apelo do réu - Descontos indevidos em conta bancária de titularidade do autor, a título de contrato de consórcio e de seguro – Ausência de provas das contratações – Não comprovada também a alegação do apelante de que o estorno dos valores, realizado somente um ano depois dos descontos indevidos, teria se dado por solicitação do autor, em razão de desistência a posterior contratação regular - Ônus que incumbia ao Banco apelante (art. 6o, VIII, do CDC) – Indenização a título de danos materiais em quantia correspondente à correção monetária e juros de mora dos valores descontados indevidamente, eis que foram estornados sem encargos – Danos morais configurados diante das peculiaridades do caso concreto – Ausência de impugnação específica do quantum indenizatório fixado (R$ 5.000,00) – Termo de incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e não da data do arbitramento ou trânsito em julgado como pretendido pelo réu – Sentença Mantida, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059/STJ) - RECURSO NÃO PROVIDO.